Tribunal: STF
Processo: ARE 1490337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Por outro lado, o conceito de violência doméstica adotado pelo artigo 129, § 9º, do Código Penal, é mais abrangente do que aquele abraçado pela denominada Lei Maria da Penha. O tipo incriminador consignado na lei penal substantiva se aplica a qualquer espécie de agressão cometida no âmbito de convivência familiar, e não apenas àquelas que visam contundir a vítima em razão da condição feminina - inclusive o homem pode figurar como sujeito passivo.



    [...]



    Correto, então, o enquadramento da conduta de Luiz Fernando - repita-se, dirigida contra a ex-mulher - no artigo 129, § 9º, da lei repressiva. Vale enfatizar ademais o que registrou a nobre sentenciante:



    [...]



    Registre-se ainda que o increpado não faz jus ao privilégio previsto no parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal, uma vez que - como visto - não cometeu o delito “impelido por motivo de relevante valor social ou moral”, nem “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”. Eventual “discussão” ou mesmo “descontentamento da suposta vítima com a atual companheira do apelante” (fls. 213) não legitimaria postura do jaez. Diante desse panorama fático a condenação do ora recorrente exsurgia como medida de rigor, e nos termos da capitulação adotada. 5. Correta a estipulação do “importe de 3 (três) salários mínimos pelos danos causados pela infração” (r. sentença, fls. 159), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Afinal de contas, houve pedido expresso do órgão acusatório em sede de denúncia (vide fls. 83); facultou-se, portanto, o exercício da ampla defesa e plenamente do contraditório. 6. De outro vértice, não pode subsistir a prestação de serviços comunitários como condição a ser cumprida pelo acusado no primeiro ano do prazo de suspensão da pena, por força do que dispõe o artigo 46 do código substantivo e remissão contida no artigo 78 § 1º, idem. Em seu lugar fica instituída a limitação de finais de semana (artigos 77 e 78, § 1º, ibidem). 7. Em decorrência, meu voto dá parcial provimento ao apelo interposto por Luiz Fernando Boscolo exclusivamente para o fim de estabelecer como condição do sursis bienal a limitação de finais de semana no primeiro ano do período de prova. Mantém-se, em todo o remanescente, a r. decisão hostilizada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente